Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-51.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-51.2023.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º, VII,
do Código Penal Brasileiro – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – Existência de circunstância judicial desfavorável que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal. Valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, o
crime foi praticado contra um grupo de adolescentes, o que demonstra que as vítimas foram escolhidas em virtude da sua maior vulnerabilidade. 3)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA – IMPROVIMENTO – C
ausa de aumento que restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, bem como através do auto/termo de exibição e apreensão.
4) RETIRADA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – INVIABILIDADE. E
xecutados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos,

nos termos do art. 70 do CP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, VII,
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Pugnou, subsidiariamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, o decote
da majorante arma branca, bem como a retirada do concurso formal previsto no art. 70 do CP.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia, em síntese, que,
na noite de 31 de janeiro de 2023, por volta das 23h00, na Rua WE 08, Quadra 22, Casa 07, no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, o denunciado ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA, subtraiu para si, mediante grave ameaça empregada pelo uso de uma faca, um aparelho celular de marca Samsung Galaxy, Modelo J4+ (SM-J415G), IMEI 353.791.104.463.556, e um aparelho celular de marca Samsung Galaxy, Modelo A11 (SM-A115M), IMEI 355.514.112.324.315, pertencente respectivamente as vítimas M. M. O. D. S. e L. E. L. S.

Segundo apurado, no dia e na hora acima descritos, as vítimas M.M.O.D.S. e L.E.L.S. estavam retornando para a sua residência, na companhia dos adolescentes T.M.L.B. e F.C.C.C., quando foram surpreendidos pelo denunciado ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA portando uma arma branca do tipo faca, tendo este, mediante grave ameaça, obrigado a vítima M.M.O.D.S. a lhe entregar sua bolsa, a qual continha o seu aparelho celular.

Além disso, o denunciado constrangeu a vítima L.E.L.S. a lhe entregar o seu aparelho celular, tendo empreendido fuga em seguida.

Ato contínuo, os adolescentes T.M.L.B. e F.C.C.C. correram até a esquina da rua e visualizaram uma viatura policial, ocasião em que comunicaram o ocorrido à guarnição.

Nesse momento o adolescente F.C.C.C. entrou na viatura policial, e, na companhia da guarnição da Rotam, empreenderam buscas pelo denunciado, logrando êxito em capturá-lo.

Ao ser realizada a busca pessoal, foram encontrados em posse de ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA os pertences das vítimas e a arma utilizada para o crime.

Em sede policial, o denunciado ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA, confessou a autoria do crime (ID. Num. 85776802 – Pág. 14), restando, por fim, denunciado, pela prática do delitiva prevista no art. 157, §2º, VII c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º, VII,
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, pleiteou, inicialmente,
a absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através do
boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão de objeto, bem como
através dos testemunhos colhidos na fase inquisitiva, reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento.

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos:

Extrai-se dos testemunhos coletados durante a instrução processual, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, contendo as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A vítima M.M.O.D.S declarou que estavam voltando da igreja e perceberam um movimento suspeito, um homem passou olhando. Que atravessaram a praça o viram do outro lado olhando. Que na rua de sua casa, os ameaçou com uma faca, pegou seu celular e sua prima e disse que se gritassem, ele iria voltar e dar um tiro. Que ocorreu a noite. Que ele correu, seu cunhado e irmã foram atrás e depois não sabe o que aconteceu, mas recuperou o celular. Que estava com sua prima, a irmã dela, sua irmã e seu cunhado. Que o acusado estava sozinho, andando. Que seu cunhado disse que acionaram uma viatura e encontraram o denunciado. Que a tela do celular estava quebrada, achou ele no chão na rua.

A vítima L.E.L.S afirmou que estavam voltando andando da Igreja. Que viram um homem. Que estavam na rua. Que ele veio e já mostrou uma faca. Que entregou seu celular. Que ele falou que se gritassem, ou fizessem barulho, ele ia atirar. Que foi a primeira vez que foi assaltada. Que ele levou dois celulares. Que recuperou o celular, os policiais lhe entregaram.

A testemunha T.M.L.B declarou que estavam saindo da igreja. Que na rua ele já vinha seguindo. Que ele mostrou uma faca. Que somente suas primas estavam com o celular. Que ele pegou o celular delas e correu. Que acionou a viatura e seu namorado foi junto. Que na delegacia o assaltante tinha algemado.

A testemunha F.C.C.L. declarou que houve um assalto. Que estavam vindo da igreja. Que levaram dois celulares. Que o acusado fugiu, chamaram a policia e recuperaram dos bens. Que acionaram uma viatura na rua. Que deram as características da roupa e foi junto com os policiais. Que conseguiu ver bem o acusado. Que ele estava armado com uma arma branca, uma faca. Que deu a direção para os policiais onde ele podia ter ido. Que viu quando acharam o assaltante. Que nesse momento estava dentro da viatura e reconheceu como sendo o mesmo que lhe assaltou. Que ele levou dois celulares e foram recuperados. Que ele estava com um celular, outro ele deixou cair. Que ele foi encontrado umas duas ruas do local do assalto.

A testemunha de acusação HELIELTON PEREIRA COSTA afirmou que estavam em policiamento e foram acionados por uma jovem que tinham levado o celular dela, que um homem estava com uma faca e ameaçou. Que se deslocaram e rapidamente o encontraram em outra rua próxima. Que ele não resistiu a prisão e com ele encontraram um celular. Que ele estava com uma faca. Que um celular estava com ele o outro havia jogado. Que as vítimas o reconheceram.

Em sede de interrogatório o denunciado fez uso de seu direito ao silêncio.

(...).

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstra o seguinte aresto,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual restam insubsistentes os pleitos defensivos.

Outrossim,
pleiteou a defesa a redução da pena base,
o que também não merece prosperar, considerando ter o magistrado singular agido de forma escorreita quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, fixando a pena base entre os patamares mínimo e médio, se encontrando, dessa forma, adequada e proporcional, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa, em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime,
pois, verifico que
o réu abordou grupo de adolescentes (atitude que demonstra que as vítimas foram escolhidas em virtude da sua maior vulnerabilidade), em via pública, durante a noite e deles subtraiu os celulares, valendo-se, para tanto, de grave ameaça produzida por intermédio de arma branca (faca), tendo se evadido do local logo em seguida.

Portanto, havendo a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando, dessa forma, o pleito defensivo.

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Em sequência,
pugnou a defesa pelo decote da majorante do uso de arma branca,
no que, novamente,
não lhe assiste razão.
Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, conforme exaustivamente exposto alhures, bem como através
do auto/termo de exibição e apreensão (ID
14786954 - Pág. 20), com a efetiva apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa.

Dessa forma, na etapa derradeira,
imperativa a manutenção da majorante em estudo,
na fração de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda no patamar 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa.

Considerando que e
xecutados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos,

nos termos do art. 70 do CP, motivo pelo qual novamente não acolho o pleito defensivo,
e, assim, mantenho o incremento da reprimenda com em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante final de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/07/2024